Tribunal: TJSP
Processo: 1504866-64.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 e 2018 - Ilegitimidade da parte – Executado falecido antes do ajuizamento da ação – Dever da Municipalidade em diligenciar a fim de ingressar com a ação em face do verdadeiro contribuinte – RECURSO NÃO PROVIDO.